Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-79.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As omissões passiveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. O acórdão proferido por esta eg. Turma Cível analisou a questão de forma clara e escorreita, não havendo qualquer vício hábil a justificar a correção ou a complementação do que foi decidido pelo colegiado.
3. Os embargos de declaração, enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, não servem para o rejulgamento da causa.
4. Para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.